Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738581-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ZAKAREWICZ AGRAVADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME DECISÃO Homolgo a desistência do agravo de instrumento (id. 65629713) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora